Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Prisão domiciliar. Pedido não apreciado pelo Juízo de 1o grau. Supressão de instância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.